Tribunal: TJES
Processo: 5001218-29.2023.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001218-29.2023.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ANGELA MARIA BATISTA MARTINS

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. ERRO SUBSTANCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. NULIDADE DO CONTRATO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO. DANO MORAL CONFIGURADO. IDOSA. CONSUMIDORA HIPERVULNERÁVEL. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO BANCO DO BRASIL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Configura-se relação de consumo a contratação de serviços bancários, aplicando-se as normas do Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ), inclusive a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes de falha na prestação do serviço (art. 14 do CDC). 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que a instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraude praticada por terceiro, por se tratar de fortuito interno (Súmula 479/STJ), cuja prevenção integra o risco da atividade. 3. A contratação de empréstimo mediante induzimento da consumidora, pessoa idosa, ao erro substancial sobre a natureza do negócio, sem adoção de mecanismos eficazes de segurança pela instituição financeira, evidencia vício na manifestação de vontade e impõe a nulidade do contrato. 4. A simples utilização de biometria facial e geolocalização, desacompanhadas de outros mecanismos robustos de autenticação, não se mostram suficientes para comprovar a regularidade da contratação, especialmente quando presente contexto de fraude. 5. Restando demonstrada a inexistência de relação contratual válida, impõe-se a restituição dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, em dobro, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC e da tese firmada pelo STJ no EREsp 1.413.542/RS, diante da falha de segurança. 6. O desconto indevido sobre benefício previdenciário configura violação à dignidade da consumidora e enseja reparação por danos morais, mormente quando se trata de consumidora hipervulnerável, sendo adequada a fixação do quantum indenizatório em R$ 3.000,00 (três mil reais), à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 7. Inexistente vício na contratação do empréstimo celebrado com o BANCO DO BRASIL S.A., e ausente qualquer indício ou mesmo alegação de falha na prestação de serviço por parte dessa instituição, deve ser mantida a improcedência do pedido a ela dirigido, afastando-se sua responsabilidade civil. 8. Recurso parcialmente provido.

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação cível interposto por
ANGELA MARIA BATISTA MARTINS
em face da respeitável sentença proferida pelo douto Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES (
id. 14753966
), que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais movida em face de
BANCO PAN S.A.
e
BANCO DO BRASIL S/A
.

Em suas razões recursais (
id. 14753967
), a apelante sustenta, em síntese, que foi induzida a erro por indivíduo que se identificou como “Wesley”, supostamente funcionário do Banco Pan.

Afirma a apelante ter acreditado que estava realizando a renegociação de um empréstimo consignado anteriormente contratado junto ao Banco do Brasil, com o objetivo de reduzir o valor das parcelas mensais, quando, na realidade, acabou por celebrar um novo contrato de empréstimo no valor de R$22.699,32 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos).

Aduz, desse modo, ter sido induzida a erro substancial quanto ao conteúdo do contrato, vício esse que, caso inexistente, a teria levado a não celebrar o negócio jurídico, razão pela qual requer sua anulação.

De outro lado, alega não ter solicitado o empréstimo, tratando-se de operação fraudulenta, razão pela qual pleiteia o reconhecimento da inexistência do débito.

Contrarrazões apresentadas pelo
BANCO DO BRASIL S/A
(
id. 14753970
) e pelo
BANCO PAN S/A
(
id. 14753971
), ambos pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº. 5001218-29.2023.8.08.0048

APELANTE: ANGELA MARIA BATISTA MARTINS

APELADOS: BANCO PAN S.A., BANCO DO BRASIL SA

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
ANGELA MARIA BATISTA MARTINS
, objetivando a reforma da sentença (
id. 14753966
) que julgou improcedente a ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de
BANCO PAN S.A.
e
BANCO DO BRASIL S.A..

Nas razões recursais (
id. 14753967
), sustenta a apelante que foi abordada por indivíduo identificado como “Wesley”, o qual alegava ser funcionário do Banco Pan.

Narra que, de boa-fé, forneceu seus dados bancários e pessoais, acreditando estar renegociando, junto ao
BANCO PAN S.A.
, empréstimo anteriormente pactuado com o
BANCO DO BRASIL SA
, com o intuito de reduzir o valor das parcelas. No entanto, acabou por contratar, inadvertidamente, um novo empréstimo no valor de R$22.699,32 (vinte e dois mil, seiscentos e noventa e nove reais e trinta e dois centavos), sem ter ciência da verdadeira natureza do negócio jurídico.

Afirma, assim, ter sido induzida a erro substancial quanto ao conteúdo do contrato, vício que, se ausente, a teria levado a não concluir o negócio, razão pela qual postula sua anulação.

Pois bem.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A controvérsia recursal cinge-se à validade do negócio jurídico firmado entre as partes, especificamente quanto à ocorrência de erro substancial ou fraude praticada por terceiro, hipótese que comprometeria a higidez da manifestação volitiva da autora.

É firme a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no sentido de que
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros por se tratar de fortuito interno, vinculado ao risco do empreendimento
(Súmula 479/STJ).

Cuida-se, ademais, de típica relação de consumo, nos termos da Súmula 297/STJ, aplicando-se as normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, notadamente o art. 6º, incisos III e VIII, bem como o princípio do
in dubio
pro consumidor.

Esse cuidado é ainda mais relevante na era digital, em que as contratações são frequentemente firmadas por meio eletrônico. Tal praticidade, embora conveniente, impõe às instituições financeiras o dever de implementar mecanismos eficazes de segurança, de modo a garantir a autenticidade da manifestação de vontade e a adequada informação ao consumidor.

Na hipótese dos autos, as
conversas via
WhatsApp
anexadas aos autos (
id. 14753823
) evidenciam a ausência de intenção de contratar empréstimo junto ao apelado
BANCO PAN S.A.
, bem como o cenário de erro e confusão a que foi submetida a consumidora.

Os comprovantes de transferência da integralidade dos valores a terceiros (
id. 14753817, 14753819
), por sua vez, reforçam o cenário de engano ao qual a consumidora foi submetida.

Tais elementos revelam que a contratação foi levada a efeito por movimentações de fraudadores, sem o necessário cuidado da instituição bancária em assegurar a autenticidade do consentimento da apelante, configurando hipótese típica de fortuito interno.

Corrobora essa conclusão o fato de que os documentos apresentados pelo
BANCO PAN S.A.
não demonstram, de forma inequívoca, a regularidade da contratação.

A “biometria facial”, por si só, tem sido considerada mecanismo insuficiente para atestar a autenticidade da manifestação de vontade em casos de fraude. Do mesmo modo, a geolocalização apresenta limitações técnicas, sendo suscetível à manipulação por aplicativos de
spoofing
, não podendo ser tida como prova robusta de contratação válida.

Importa ainda destacar que a autora é pessoa idosa, o que a torna consumidora hipervulnerável, exigindo cuidados redobrados por parte dos fornecedores quanto à clareza das informações e à segurança das transações.

Assim, evidenciada a ausência de declaração válida de vontade no contrato firmado com o
BANCO PAN S.A.
, impõe-se o reconhecimento da invalidade do negócio jurídico, com a consequente restituição dos valores descontados do benefício previdenciário da apelante.

Tal posicionamento encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como deste Egrégio Tribunal de Justiça. Senão, vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZATÓRIA – PRIMEIRO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO CONTRATADO – AÇÃO DE TERCEIROS FRAUDADORES – BIOMETRIA FACIAL – MECANISMO SEM SEGURANÇA ADEQUADA – CONTRATO DESCONSTITUÍDO – SEGUNDO EMPRÉSTIMO - ÔNUS DO BANCO COMPROVAR A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO – CONTRATOS DESCONSTITUÍDOS - REPETIÇÃO INDÉBITO – ERESP 1.413.542/STJ – MODULAÇÃO – MARÇO DE 2021 – DANO MORAL EXISTENTE – RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O uso fraudulento de documentos tem sido cada vez mais frequente, devendo as instituições bancárias cercar-se de cuidados necessários e redobrar a atenção para evitar esse tipo de fraude que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos. 2. Os documentos colacionados pela instituição financeira não são capazes de evidenciar de forma inequívoca a regularidade da contratação do empréstimo impugnado. Digo isso porque em relação ao procedimento de autenticação adotado, conhecido como “biometria facial”, o entendimento que vêm sendo adotado por este e. Tribunal de Justiça e pelos e. Tribunais Pátrios é de que trata-se de mecanismo que não possui uma segurança adequada para o tipo de situação em que é utilizado. Inclusive, já foi noticiado que os golpistas podem facilmente burlar tal mecanismo com a impressão da foto da vítima em tamanho real. De igual modo a geolocalização não confere certeza à celebração do contrato pela autora, ora apelada. Nesse ponto, ressalto que o grau de inexatidão apurado é característico aos aplicativos de spoofing de GPS, utilizados por criminosos para simular a localização das vítimas. [...] 4. Também cabe considerar que o apelante é pessoa idosa, sendo, portanto, uma consumidora hipervulnerável à luz de nosso ordenamento jurídico, o que demanda um olhar mais atento, seja pelo ângulo da possibilidade de fraude, seja pelo risco da ausência de informações adequadas a respeito da transação contratada e de suas implicações. A documentação carreada aos autos, não só é inapta à demonstração da contratação, como, ao contrário, traz grande dúvida acerca de sua existência.
5. Restou demonstrada a ausência de emissão de declaração de vontade do consumidor, já que a contratação do empréstimo consignado foi realizada por fraudadores mediante o envio do seu retrato e dados pessoais, o que resulta na invalidade do negócio jurídico celebrado em seu nome. Precedentes. 6. Tendo em vista a inexistência de relação jurídica entre as partes, resta incontroverso que cabe à parte ré a devolução à parte autora do que descontou da dívida inexistente em seu benefício previdenciário. 7. O c. Superior tribunal de justiça firmou a tese de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (STJ, EREsp 1.413.542/RS, Rel.ª Min.ª MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. para acórdão Min. HERMAN BENJAMIN, Corte Especial, j. 21/10/2020, DJe 30/03/2021). A aplicação do referido entendimento foi modulada, de forma que, quanto aos indébitos não decorrentes de prestação de serviço público, a tese se aplica somente a cobranças realizadas após a data da publicação do acórdão, qual seja a de 30/03/2021.
8. Por consequência, no que toca os indébitos não decorrentes de prestação de serviço público cobrados indevidamente até 30/03/2021, aplica-se o entendimento consolidado anteriormente, segundo o qual, “para se determinar a repetição do indébito em dobro deve estar comprovada a má-fé, o abuso ou leviandade, como determinam os artigos 940 do Código Civil e 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor” (STJ; AgIntAgRg AREsp 730.415/RS, Quarta Turma, Rel.ª Min.ª Maria Isabel Gallotti, j. 17/04/2018, DJE 23/04/2018). 9. Uma vez declarado inexistente o débito, a ocorrência de danos morais é visível, notadamente porque foram efetuados descontos indevidos em benefício previdenciário da autora. Em razão do valor recebido, qualquer desconto infundado ultrapassa um mero aborrecimento cotidiano. 10. A partir de tais premissas, e levando em consideração o valor normalmente arbitrado em ações análogas, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente para a reparação do dano, montante este que bem atende às finalidades deste instituto jurídico, quais sejam: a justa compensação e o caráter pedagógico da reparação. 11. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES. ApCiv. 5000371-60.2023.8.08.0037. Relator: Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 16/09/2024).

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. AUSÊNCIA DE SEGURANÇA E CAUTELA. CONTRATAÇÃO NULA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. REPETIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE COBRADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A modalidade de contratação de empréstimo com reserva de margem consignável (RMC) não é, por si só, ilegal, tendo previsão no art. 6º da Lei 10.820/2003. 2. A despeito das alegações do banco de que o contrato foi devidamente celebrado, não houve segurança e cautela nas tratativas, restando configurada a fraude, eis que o contrato não possui assinatura física ou escaneada e os dados de geolocalização de aceite da política de biometria facial e captura de selfie divergem dos dados indicados no campo da suposta assinatura digital da apelante, ressaltando-se que se trata de pessoa humilde.
3. Trata-se, portanto, de contratação nula da qual não se pode originar direitos em favor do banco, eis que não é possível afirmar que a apelante celebrou o contrato de empréstimo consignado, sendo indevidas, via de consequência, as cobranças feitas em seu benefício. 4. A instituição financeira responde objetivamente pelos danos causados em razão de defeitos no serviço prestado e de fatos com relação com os próprios riscos da atividade bancária, conforme disposto no art. 14, do CDC, sendo que "o ônus da prova das excludentes da responsabilidade do fornecedor de serviços, previstas no art. 14, § 3º, do CDC, é do fornecedor, por força do art. 12, § 3º, também do CDC." (STJ-3a Turma, REsp 685662/RJ, rel. Min. Nancy Andrighi, v.u., j. 10/11/2005, DJ 05.12.2005).
5. No que concerne à repetição em dobro dos valores descontados no benefício previdenciário da consumidora, a Corte Especial do STJ pacificou o entendimento de que “A repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstancia conduta contrária à boa fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo” (EREsp 1413542/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/10/2020, DJe 30/03/2021). 6. Considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como a capacidade econômica dos envolvidos, os danos morais devem ser indenizados em R$ 3.000,00 (três mil reais), em consonância com os comandos principiológicos da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo o caráter educativo, sancionatório e da justa compensação que tal natureza indenizatória deve estar revestida. 7. Recurso conhecido e provido. (TJES. ApCiv. 5000509-62.2022.8.08.0069. Relatora Desª. JANETE VARGAS SIMÕES. 1ª Câmara Cível. Data do acórdão: 19/03/2024).

Por outro lado, quanto ao
BANCO DO BRASIL SA
, a própria apelante admite que o contrato com esta instituição foi livremente pactuado, inexistindo vício de consentimento. Verifica-se, nesse sentido, no âmbito da exordial, a categórica afirmação de que “
[...] de fato, havia, em tempos passados, contratado junto ao Banco do Brasil (2º réu), um empréstimo consignado, este sim válido, sem qualquer vício que o pudesse contaminar”.

A controvérsia sobre um segundo empréstimo não encontra respaldo nos autos, pois o histórico de consignações (
id. 14753822
) demonstra que o contrato fraudulento foi firmado exclusivamente com o
BANCO PAN S.A.

Ademais, não há nos autos qualquer alegação ou indício de que o
BANCO DO BRASIL SA
tenha violado seu dever de segurança ou sigilo de dados. Pelo contrário, a apelante relata ter fornecido suas informações diretamente ao fraudador, que a guiou ao erro.

Desse modo, ausente o nexo de causalidade entre qualquer conduta do
BANCO DO BRASIL SA
e o dano sofrido pela apelante, afasta-se sua responsabilidade civil no caso.

Tecidas essas considerações, à medida que declarada a inexistência da relação jurídica com o
BANCO PAN S.A.
, os pedidos consectários devem ser analisados com relação a esse apelado.

Inicialmente, a repetição do indébito em dobro, prevista no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, é cabível.

Conforme tese fixada pelo STJ (EREsp 1.413.542/RS), a devolução em dobro se aplica sempre que a cobrança indevida configurar conduta contrária à boa-fé objetiva, independentemente da comprovação de má-fé.

Os danos morais, de mesma sorte, também restaram configurados.

Como pontuado, os descontos indevidos incidiram sobre benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, comprometendo o sustento de uma consumidora hipervulnerável. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento e gera o dever de indenizar.

Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o caráter pedagógico e compensatório da medida, bem como as importâncias condenatórias atribuídas por esta Corte a demandas similares, fixo a indenização em R$3.000,00 (três mil reais).

Diante do exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos formulados exclusivamente em face do
BANCO PAN S.A.
, declarando a nulidade do contrato referente à instituição financeira, com a condenação à devolução, em dobro, dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$3.000,00 (três mil reais), com acréscimo de juros moratórios a contar da citação, pela taxa SELIC, sem cumulação com índice de correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Mantém-se, contudo, a improcedência do pedido em face do
BANCO DO BRASIL S.A.

Via de consequência, condeno o
BANCO PAN S.A.
ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º, do CPC.

Majoro os honorários devidos pela autora ao
BANCO DO BRASIL S.A.
para 12% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade permanece suspensa, ante a gratuidade da justiça deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.